Tribunal: TJDFT
Processo: 0717269-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717269-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS, GERALDO CARDOSO DA CUNHA AGRAVADO: MARCO AURELIO DE MORAIS SANTOS, DENISE CORREA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA MARIA DE JESUS CARDOSO DA CUNHA E OUTRO, que manifestaram desinteresse no prosseguimento do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos agravantes. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator